Tribunal: TJES
Processo: 5008086-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008086-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo sentido do E. Relator, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008086-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

O agravante pretende por meio deste recurso:

a)
a reforma da decisão que
anotou a falta grave ao apenado;

e; b)

a reforma

d
a decisão para que determinou a retificação do atestado de pena para fins de adimplemento de benefícios no curso da execução.

Em sede de contrarrazões,
o Parquet sustenta que

a decisão

para a qual

o
pedido do agravante é destinado
já foi alcançada pela coisa julgada
, e, portanto,
trata-se de matéria preclusa.

O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, o
livramento condicional
in casu
foi tornado sem efeito,
não tendo sequer passado à formalização
.
Portanto, não há que se falar
em
efetivo período de prova
.

Pelo que consta dos autos,

a
cerimônia prevista do art. 137 da LEP
não aconteceu
, o que impede o reconhecimento do benefício, cuja existência demanda a
dualidade de atos (ato complexo)
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL TORNADO SEM EFEITO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO.
PLEITO DE APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGOS 50, INCISO III, 52 E 118, TODOS DA LEP. RECURSO PROVIDO. 1.
Por se tratar de ato complexo, a
concessão do benefício de livramento condicional só se aperfeiçoa após o cumprimento da cerimônia prevista no art. 137 da Lei de Execução Penal
. In casu, verifica-se que a cerimônia do livramento
condicional não se realizou,
ante o não comparecimento do acusado para manifestar-se sobre a aceitação ou não do benefício que lhe fora concedido, razão pela qual o ato não se aperfeiçoou.
Desta
feita, agiu com acerto a Magistrada singular ao
tornar sem efeito o benefício outrora concedido, após tomar conhecimento da suposta prática de crime doloso pelo apenado.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210023006, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Por conseguinte
, não há que se falar na
impossibilidade do
reconhecimento da falta grave atacada.
Isso porque,
durante o período, em que estava
solto,
Cláudio Pereira Machado
não gozava de livramento condicional
, de modo que as condutas praticadas neste lapso devem ser compreendidas como falta grave. Ora, além do não cumprimento da pena - diante da não apresentação em juízo - o reeducando continuou se dedicando a atividades criminosas, tendo sido preso em flagrante no dia 15 de novembro de 2021.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito,
nega
r-lhe
p
rovimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO FORMALIZADO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Por se tratar de ato complexo, a concessão do benefício de livramento condicional somente se aperfeiçoa em momento posterior ao cumprimento da cerimônia prevista no art. 137 da Lei de Execução Penal. Ao se verificar que a cerimônia do livramento condicional não se realizou, devido ao não comparecimento do acusado para manifestar-se sobre a aceitação ou não do benefício que lhe fora concedido, não se pode considerar o ato como aperfeiçoado.

2.
Como, durante o período em que estava solto, o réu não gozava de livramento condicional, incorreu em faltas graves, já que, além de ter se evadido do cumprimento de pena, deixou de se apresentar em juízo e, ainda, continuou se dedicando às atividades criminosas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.